Tribunal: STF
Processo: RE 1475756
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Policial militar da reserva. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Cumprimento individual de sentença. Prescrição interrompida com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, reiniciada com o trânsito em julgado, que ocorreu em26-04-2022. Prescrição não verificada. Obrigação de fazer implementada nos autos da ação coletiva. Cumprimento individual restrito à obrigação de pagar. Planilha de cálculo, para eventualmente contrariar as contas do exequente, deveria ter sido apresentada com a impugnação. Código de Processo Civil, artigo 535, § 2º. Sem evidência de erro nas contas do exequente. Correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela Lei 11960/2009 e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Recurso não provido.” (e-doc. 5)

2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República.  Discorrem sobre a ilegitimidade da parte autora para a execução individual de sentença,  porquanto não comprovada a filiação da parte autora à associação de classe à época da impetração do mandado de segurança, tampouco teria havido juntada da autorização expressa para a propositura da referida demanda. Sustentam contrariados os Temas nº 499 e nº 82 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 7).

3. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 11), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante decisão assim sintetizada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento individual. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Contas sem evidência de erro. Filiação à associação impetrante. Questão não abordada, mas comprovada pelo exequente. Julgamento mantido.” (e-doc. 13)

É o relatório.

Decido.

4. Sem razão as agravantes. A controvérsia a respeito da ilegitimidade da parte autora para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, por não comprovada a filiação à entidade de classe à época do ajuizamento, bem como não demonstrada a juntada da autorização expressa do ora recorrido para a referida impetração, não foram apreciadas pelo Colegiado de origem, porquanto sequer foram objeto do agravo de instrumento colacionado no e-doc. 1. 

5. Ao recorrer da decisão pela qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, as recorrentes indicaram a prescrição e a ausência de interesse. Sustentaram que “a implementação em folha (parcelas vincendas) do título judicial para todos os associados da impetrante, ENTRE OS QUAIS O AUTOR”, já tinha sido realizada, e, “quanto às parcelas vencidas a partir da impetração e ainda não pagas, os valores serão recebidos pelo autor no cumprimento coletivo, da forma que lá restar decidido”. Afirmaram não se justificar “o cumprimento individual quando o autor já é concretamente beneficiário do cumprimento coletivo”. Por fim, caso assim não se entendesse, requereram prazo para apresentação de planilhas para elaboração do cálculo dos valores pleiteados (e-doc. 1).

6. Ao analisar o agravo de instrumento, o Colegiado de origem refutou a ocorrência de prescrição, consignou que o cumprimento coletivo se referiu à obrigação de fazer e registrou que a planilha deveria ter sido juntada pelas recorrentes quando da impugnação. 

7. Na sequência, foi interposto o recurso extraordinário ora em análise, o qual versa sobre ilegitimidade de parte, considerados aspectos não submetidos ao Colegiado anterior e, portanto, a indicar inovação recursal.  Incide, no caso, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

8. Cumpre registrar que, ainda que assim não fosse, a questão indicada no recurso foi apreciada pelo Supremo no julgamento do RE nº 1.293.130- RG/SP, Tema RG nº 1.119, resultando na seguinte tese:

"É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil."

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator